Tribunal: TJSP
Processo: 2120955-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Agravo Interno. Interposição contra a decisão monocrática do Relator que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de segredo de justiça. Preliminar de incompetência desta C. Câmara, com pretensão de remessa do recurso a umas das Câmaras Empresariais: não acolhimento. Matéria relativa à gestão de fundos de investimentos e intermediação de valores

Ementa:
Agravo Interno. Interposição contra a decisão monocrática do Relator que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de segredo de justiça. Preliminar de incompetência desta C. Câmara, com pretensão de remessa do recurso a umas das Câmaras Empresariais: não acolhimento. Matéria relativa à gestão de fundos de investimentos e intermediação de valores mobiliários. Art. 5o, III.11, da Resolução no 623/2013. Competência exclusiva das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado. Preliminar rejeitada. Pretensão ao julgamento do mérito recursal, nos termos do entendimento firmado no REsp. 1.696.396/MT, Tema 988, julgado na sistemática dos recursos repetitivos pelo C. STJ. Acolhimento. Mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Mérito. Renovação das alegações anteriores. Alegação de que o feito deve tramitar em segredo de justiça: não acolhimento. Inexistência de informações de caráter confidencial que justifiquem a tramitação do processo em segredo de justiça. Ausente hipótese do rol previsto no art. 189 do CPC. Parcial provimento do agravo interno para conhecer e julgar o agravo de instrumento interposto, negado provimento a ele, contudo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000460889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2120955-65.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A e BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE HORTOLÂNDIA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e deram parcial
provimento ao agravo interno para conhecerem do agravo de instrumento e negarem
provimento a ele. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2120955-65.2019.8.26.0000/50000
Voto no - Agravo Interno Cível no 2120955-65.2019.8.26.0000/50000
2/6
COMARCA: SÃO PAULO - 34a VARA CÍVEL – Foro Central Cível
JUIZ : DR. ADILSON APARECIDO RODRIGUES CRUZ
AGRAVANTES: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A; BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
HORTOLANDIA
INTERESSADOS:
CITIBANK
DISTRIBUIDORA
DE
TÍTULOS
E
VALORES
MOBILIÁRIOS S/A; LEME INVESTIMENTOS LTDA; GRADUAL CORRETORA DE
CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES IMÓBILIÁRIOS S/A.
VOTO no 27.252
Agravo Interno. Interposição contra a decisão monocrática
do Relator que não conheceu de agravo de instrumento
interposto contra decisão que indeferiu pedido de segredo de
justiça. Preliminar de incompetência desta C. Câmara, com
pretensão de remessa do recurso a umas das Câmaras
Empresariais: não acolhimento. Matéria relativa à gestão de
fundos de investimentos e intermediação de valores
mobiliários. Art. 5o, III.11, da Resolução no 623/2013.
Competência exclusiva das Câmaras da Terceira Subseção de
Direito
Privado.
Preliminar
rejeitada.
Pretensão
ao
julgamento do mérito recursal, nos termos do entendimento
firmado no REsp. 1.696.396/MT, Tema 988, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos pelo C. STJ. Acolhimento.
Mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Mérito.
Renovação das alegações anteriores. Alegação de que o feito
deve tramitar em segredo de justiça: não acolhimento.
Inexistência de informações de caráter confidencial que
justifiquem a tramitação do processo em segredo de justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2120955-65.2019.8.26.0000/50000
Voto no - Agravo Interno Cível no 2120955-65.2019.8.26.0000/50000
3/6
Ausente hipótese do rol previsto no art. 189 do CPC. Parcial
provimento do agravo interno para conhecer e julgar o
agravo de instrumento interposto, negado provimento a ele,
contudo.

Cuida-se de agravo de interno interposto por Santander Securities
Services Brasil DTVM S/A e Banco Santander (Brasil) S/A contra a r. decisão
monocrática deste Relator de fls. 517/520, que não conheceu do agravo de
instrumento por eles interposto, vez que a hipótese em discussão não se enquadrava
no rol taxativo do art. 1015 do NCPC.
Afirmam, preliminarmente, que a competência para julgamento da
matéria é de uma das Câmaras de Direito Empresarial. No mérito, sustentam o
cabimento do Agravo de Instrumento por se tratar de questão urgente, aplicável à
hipótese o precedente vinculante prolatado no REsp 1.696.396, julgado sob a
sistemáticos dos recursos repetitivos, com a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do
CPC. Renovam suas alegações sobre a imprescindibilidade acerca da atribuição de
segredo de justiça à ação, diante de informações sensíveis ao Fundo, aos cotistas e
ao bom funcionamento do mercado de capitais.
Afirmam que tais informações estão cobertas pelo sigilo bancário,
tendo havido violação ao disposto nos arts. 189, I e III, do CPC, arts. 1o e 5o da Lei
Complementar 15/20015, e art. 206 da Lei no 9.279/96. Pretendem seja acolhida a
preliminar, com a redistribuição do recurso a uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, bem como seja provido o presente agravo interno, com o julgamento do
mérito do Agravo de Instrumento e seu provimento ao final, para que seja deferido o
sigilo processual à lide.
É o relatório do necessário.
Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência desta C. Câmara,
tendo em vista que a ação principal diz respeito à relação de administração de fundo
de investimentos e intermediação de valores mobiliários, matéria prevista no art. 5o,
III.11, da Resolução no 623/2013.
Neste sentido, no que interessa:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2120955-65.2019.8.26.0000/50000
Voto no - Agravo Interno Cível no 2120955-65.2019.8.26.0000/50000
4/6
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
DESACOLHIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. Tratando-se de ação fundada em
relação de administração de fundo de investimentos e intermediação de valores
mobiliários, tem esta Câmara competência para julgamento da matéria, nos termos do
artigo 5o da Resolução TJSP 623/2013. (...)” (Agravo de Instrumento 2270915-
95.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; j. 18/12/2019).
Quanto ao mais, ressalvado entendimento anterior, anoto que o STJ,
em sede de julgamento do REsp no 1.696.396/MT e do REsp no 1.704.520/MT, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, admitiu a interposição de agravo de instrumento
fora das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, quando, em casos urgentes,
o diferimento da análise da questão suscitada para preliminar de apelação causará a
inocuidade do provimento jurisdicional perseguido, fixada a seguinte tese:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite
a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema no 988).
Assim, reconsidero a decisão monocrática e passo ao julgamento do
Agravo de Instrumento, porquanto o diferimento da análise da questão atinente à
decretação de segredo de justiça nos autos, em sede de preliminar de apelação, será
imprestável.
Anoto, ainda, que desnecessária, no presente caso, a intimação das
partes, posto ausente prejuízo à parte contrária agravada.
Em que pese o inconformismo dos recorrentes, seu recurso não
comporta provimento.
É sabido que as ações judiciais tramitam observando, como regra, o
princípio da publicidade. Nesse sentido, o segredo de Justiça é exceção à regra da
publicidade dos atos judiciais, de forma que necessário, para a sua concessão, o
preenchimento de rigorosos requisitos.
A hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses do
art. 189 do CPC. Não está demonstrado o interesse público a ensejar a limitação da
publicidade do processo, sendo impossível a ampliação das exceções ao princípio
constitucional da publicidade do processo fora das hipóteses legais e constitucionais.
E como bem anotado pelo d. Magistrado a quo, tratando-se de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2120955-65.2019.8.26.0000/50000
Voto no - Agravo Interno Cível no 2120955-65.2019.8.26.0000/50000
5/6
processo digital, basta aos agravantes requererem ao juízo a quo que anote a
providência de marcar como sigilosos os documentos que entendem que devem ter a
publicidade limitada, para que seu acesso seja restrito apenas às partes e seus
advogados.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO GESTÃO DE NEGÓCIOS AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA PEDIDO LIMINAR QUE CORRESPONDE À DECISÃO DE MÉRITO
DEFERIMENTO QUE SE MOSTRA PREMATURO
MANUTENÇÃO DA R.
DECISAO AGRAVADA, QUE INDEFERIU O PEDIDO RECURSO NÃO PROVIDO.
Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros, ao menos neste momento
de cognição sumária, para determinar o arresto dos valores investidos em
criptomoedas, como pirâmide financeira, prudente se mostra o estabelecimento do
contraditório, e assim, de rigor a manutenção da r. decisão agravada. SEGREDO DE
JUSTIÇA PRETENSÃO DO AGRAVANTE EM VER O FEITO PROTEGIDO PELO
SEGREDO DE JUSTIÇA AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 189 DO CPC
RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente interesse público a ser resguardado, que
autorizaria a subsunção do caso ao disposto. 189 do Código de Processo Civil,
injustificável a tramitação do feito em segredo de Justiça, devendo prevalecer o
princípio constitucional da publicação dos atos jurisdicionais que prevalece sobre o
interesse particular de manter em sigilo as características do investimento.” (Agravo
de Instrumento 2259591-11.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; j. 29/11/2019);
E,
“Processual civil Incidente de Desconsideração da Personalidade
Jurídica Decisão que indeferiu pedido de tramitação do feito em segredo de justiça
Descabimento Caso que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de segredo
de justiça previstas no art. 189 do CPC
Inexistência de ofensa ao direito da
intimidade e tampouco interesse público ou social a justificar a excepcional medida
Recurso
improvido,
com
observação.”
(Agravo
de
Instrumento
2072455-65.2019.8.26.0000; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro: 27/06/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2120955-65.2019.8.26.0000/50000
Voto no - Agravo Interno Cível no 2120955-65.2019.8.26.0000/50000
6/6
Diante de tal contexto, não se justifica o processamento da presente
demanda em segredo de justiça.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e dou parcial
provimento ao agravo interno para conhecer do agravo de instrumento e negar
provimento a ele.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator